Tribunal: CARF
Processo: 19515.005260/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INDENIZAÇÃO ESPECIAL PAGA QUANDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Pagamento feito a título de indenização especial, quando da rescisão do contrato de trabalho, a empregados com certo tempo de vínculo empregatício, conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, não pode ser considerado como ganho eventual, constituindo-se em verba pelo trabalho, sujeita à incidência de contribuição social previdenciária.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005260/2009-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.019 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INDENIZAÇÃO ESPECIAL PAGA QUANDO DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
Pagamento feito a título de “indenização especial”, quando da rescisão do
contrato de trabalho, a empregados com certo tempo de vínculo empregatício,
conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, não pode ser
considerado como ganho eventual, constituindo-se em verba pelo trabalho,
sujeita à incidência de contribuição social previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005260/2009-46
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005260/2009-46

Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2301-005.785, de 15 de janeiro de 2019, que deu provimento parcial ao Recurso Voluintário,
nos seguintes termos:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e reconhecer a decadência até 10/2004, inclusive; no mérito, em DAR
PARCIAL PROVIMENTO para: 1) por unanimidade de votos, excluir da base de
cálculo os valores de auxílio-alimentação e indenização especial e, quanto à multa,
aplicar a Súmula Carf no 119; 2) por maioria de votos, manter o lançamento quanto às
demais rubricas, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Wesley Rocha
que excluíram a rubrica "empréstimos".
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF no 99),
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. EXPIRAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO MPF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal MPF não acarreta nulidade do lançamento.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Integram o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma ou
denominação, tendo a lei relacionado explicitamente aquelas parcelas não integrantes do
salário de contribuição.
ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PAT.
Evidenciada nos autos a inscrição da Pessoa Jurídica no PAT Programa de Alimentação
do Trabalhador, os valores pagos a título de auxílio-alimentação devem ser excluídos da
base de cálculo da contribuição previdenciária.
INDENIZAÇÃO
ESPECIAL.
ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
CONFIGURADO PAGAMENTO EVENTUAL.
Uma vez configurada a natureza eventual dos pagamentos feitos a título de indenização
especial prevista em acordo coletivo de trabalho, há de se afastar a incidência de
contribuição previdenciária (artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8212/1991).
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005260/2009-46

benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
(Súmula CARF no 119).
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: “incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre indenização especial decorrente de rescisão do contrato de
trabalho.”
A contribuinte também interpôs Recurso Especial, o qual, todavia, teve o
seguimento negado em exame preliminar de admissibilidade, decisão essa confirmada em sede
de agravo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que, de acordo
com os artigos 22 e 28, I, da Lei no 8.212, de 1.991 o conceito de salário-de-contribuição não se
restringe ao salário-base do trabalhador, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador,
sem importar a forma de retribuição ou título; que esse é o caso da indenização por liberalidade
em rescisão contratual, uma vez que decorre do vínculo laboral do trabalhador; que o § 9o. Do
art. 28 lista, de forma exaustiva, as verbas sobre as quais não incide a contribuição, e nessa lista
consta apenas “os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”; que a
verba em questão não se enquadra no conceito de ganho eventual/ que ainda que fosse
considerada eventual a verba em questão, a indenização paga em rescisão contratual por
liberalidade encontra-se no campo de incidência das contribuições previdenciárias, por ter
caráter remuneratório, por força do vínculo laboral. Cita jurisprudência.
A contribuinte apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, cuida-se de da incidência (ou não) de contribuição
previdenciária sobre verba paga, quando da demissão de empregado, a título de indenização
especial, segundo descreve o Relatório Fiscal, a saber:
INDENIZAÇÃO ESPECIAL – FL3 e Z2 refere-se a remuneração creditada aos
empregados em folha de pagamento – rubrica 72 – Indenização Especial . A empresa
não considerou esta remuneração na base de cálculo previdenciária, tendo informado
que a mesma refere-se à Indenização Especial prevista em Acordo Coletivo Sindical, o
qual estabelece que, em caso de dispensa sem justa causa de empregados com tempo de
serviço igual ou superior a 4 (quatro) anos será paga tal indenização no valor do último
salário nominal, com exceção dos empregados admitidos após 01/01/2002.
Entendeu o recorrido que data a natureza eventual dessa verba ela não poderia ser
considerada prestação salarial. Confira-se trecho do voto condutor do julgado:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005260/2009-46

De acordo com os elementos presentes nos autos, o pagamento da chamada Indenização
Especial é motivada pelo evento rescisão do contrato de trabalho, e tem previsão em
Acordo Coletivo de Trabalho. A circunstância de ser pago uma única vez por ocasião da
rescisão, sobreleva a natureza de ganho eventual, não se mostrando razoável considerar
tal pagamento como prestação salarial (remuneração).
8.2. Neste aspecto, há de se atribuir razão ao Recorrente quanto a excluir os valores do
conceito de salário-de-contribuição, uma vez que se antevê a previsão legal no próprio
artigo 28 da Lei no 8.212/1991:
Divirjo desse entendimento. O conceito de salário de contribuição é amplo e não
se confunde com o conceito restrito de salário. Vejamos o que diz a respeito a Lei no 8.212, de
1.991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário.
Como se vê, do inciso I, do dispositivo, o conceito de salário-de-contribuição é
abrangente, compreendendo a totalidade dos rendimentos pagos ou creditados “a qualquer
título”, ainda que apenas pelo “tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço”, paga
nos termos da lei ou de “acordo ou convenção coletiva”. Por outro lado, o § 9o”e!, 7 excepciona
apenas os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. Daí meu ponto
de divergência com o recorrido. Eventual não é aquilo que é raro, pargo uma única vez, m,as
aquilo que é imprevisível, fortuito. Ora, no caso o pagamento estava previsto na Convenção
Coletiva de Trabalho, portanto, não era eventual. Também não se pode dizer que a verba
estivesse desvinculada do salário, pois, segundo a própria Convenção, deveria corresponder a um
salário. Por fim, registre-se que o pagamento se da em razão do trabalho, aliás, segundo a
Convenção, vinculada ao tempo de permanência do empregado na empresa, portanto, também
por esse aspecto, de verba pelo trabalho e não para o trabalho.
Sobre a arguição feita pela contribuinte em sede de Contrarrazões, de aplicação do
Ato Declaratório PGFN e do Parecer PGFN no 2114/2011, registro que os referidos atos referem-
se apenas aos abono desvinculados do salário e pagos sem habitualidade, o que não é o caso.
Portanto, inaplicáveis os referidos atos.
Por tudo isso, entendo que se trata de verba de natureza remuneratório.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005260/2009-46

Declaração de Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci
No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto do ilustre Relator, tendo
em vista as razões que passo a sintetizar a seguir:
Discute-se nos autos se incidem contribuições previdenciárias sobre a rubrica
denominada “INDENIZAÇÃO ESPECIAL”, a qual, segundo a decisão recorrida, era paga pela
contribuinte a seus empregados com base em Acordo Coletivo de Trabalho. Tal verba seria
adimplida uma única vez, por ocasião da rescisão do contrato dos trabalhadores.
Minha controvérsia reside em dois pontos.
Primeiramente, o inc. I do art. 28 da Lei 8.212/1991 explicita que o salário-de-
contribuição constitui uma remuneração destinada a retribuir o trabalho. Em consonância com o
art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, tal norma estabelece que as contribuições devidas à
seguridade social incidem sobre a remuneração paga ao trabalhador, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob
a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
Significar dizer que a base de cálculo da contribuição é composta de valores
destinados à remuneração pelo trabalho assalariado prestado ou colocado à disposição do
empregador, não importando a forma e nem o nome que se dê à rubrica. O art. 22, I, da Lei
8.212/1991, igualmente preleciona o total das remunerações como base imponível das
contribuições.
Em tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no RE 565160/SC,
afirmou que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”. No Tema 20 da
Repercussão Geral, a Suprema Corte definiu o alcance da expressão “folha de salários” prevista
na Constituição, vez que o texto constitucional prevê que as contribuições devidas em função da
relação empregatícia incidem sobre a folha de salários. Veja-se:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários [...];
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005260/2009-46

Interpretando tal dispositivo sistematicamente com o art. 201, § 11, da
Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, que a contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado. Veja-se o texto do
referido artigo:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998)
Prevaleceu, naquela assentada, o voto do Ministro Relator Marco Aurélio,
segundo o qual:
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição
Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da
Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir da
folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo citado §
4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração percebida pelo
empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-
se, apenas, a habitualidade.
Ocorre que não se definiu o conceito de habitualidade, visto que, no entender da
Corte Suprema, tal matéria seria infraconstitucional. Analisando-se todos os votos proferidos no
Tema 20, realmente se vislumbra que não se definiu habitualidade, mas sim se decidiu que isso
seria matéria de índole infraconstitucional. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do
Ministro Luís Roberto Barroso – com destaques:
Dessa forma, não se busca aqui definir, individualmente, a natureza das verbas ou, mais
importante se foram pagas com habitualidade ou eventualidade, e quais delas estão
habilitadas ou não para compor a base de cálculo da contribuição. Isso, na esteira da
jurisprudência desta Corte, é matéria de índole infraconstitucional.
Segue-se, pois, que os ganhos habituais do empregado integram o cálculo das
contribuições previdenciárias, ao passo que os ganhos não habituais não o integram. E mais, a
análise deve ser efetuada caso a caso e tratar-se-ia de questão infraconstitucional, cujos
contornos, portanto, são delimitados pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, da
Constituição Federal).
Neste ponto, é importante afirmar que a Lei 8212/91 expressamente exclui do
salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais (importâncias não
habituais) e os abonos expressamente desvinculados do salário. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Segundo a doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim1:

1 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 339.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005260/2009-46

A ideia para a exclusão destes valores é que tais rubricas não são pagas de modo
continuado ao trabalhador e, logo, não serão substituídas pelo benefício previdenciário,
o que permite sua exclusão da base de cálculo.
Como afirmou o STJ, em hipótese de pagamento de abono único, se não vinculado ao
salário, isto é, sem representar contraprestação por serviços, não teriam como compor
base de contribuição previdenciária (REsp. 819.552-BA, Rei. originário Min. Luiz Fux,
Rei. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 2/4/2009).
De modo geral, entende-se que determinada rubrica deixa de ser eventual, quando passa
a ser paga por três meses consecutivos. Entretanto, outras situações podem também
configurar a habitualidade do pagamento, dependendo do caso concreto.
Caso não haja esta comprovação, serão tais ganhos ou abonos incorporados ao salário -
de-contribuição, gerando contribuições devidas.
No caso concreto, tendo sido reconhecido pelo voto condutor do acórdão
recorrido, que as importâncias foram pagas sem habitualidade e que visavam a indenizar o
empregado (e não remunerá-lo), o que teria sido igualmente reconhecido pela própria autoridade
lançadora, entendo que descabe a incidência de contribuições previdenciárias, conforme a tese
firmada no Tema 20 da Repercussão Geral.
Em segundo lugar, a rubrica dos presentes autos assemelha-se ao abono único (ou
é o próprio abono único, visto que referente à parcela paga uma única vez, em decorrência de
norma coletiva de trabalho), ponto sobre o qual há pacificação no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e da própria Procuradoria da Fazenda Nacional.
Com efeito, o abono salarial pago sem habitualidade, em parcela única e em
decorrência de norma coletiva de trabalho não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias em função do art. 28, § 9o, alínea e, item 7, da Lei 8212/91. Veja-se, nesse
sentido, a ementa do seguinte julgamento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
ABONO ÚNICO - NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.
[...]
2 Por expressa determinação legal o abono único não integra a base de cálculo do
salário-de-contribuição (Lei no 8212/91, artigo 28 da, § 9o, acrescentado pela Lei
9528/97, letra "e", item 7, acrescentado pela Lei 9711/98).
3. Recurso especial provido.
(REsp 434.471/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/12/2004, DJ 14/02/2005, p. 155)
Da Primeira Turma, vale destacar o julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO
E
TRABALHISTA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE O CHAMADO "ABONO" DE FÉRIAS PREVISTO EM
ACORDO COLETIVO (ART. 144 DA CLT). INADMISSIBILIDADE.
1 - A redação do art. 144, da CLT, possui dicção cristalina ao dispor que "O abono de
férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do
contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo,
desde que não excedente a vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do
empregado para os efeitos da legislação do trabalho e da previdência social" (redação
anterior à Lei no 9.528/97, que suprimiu a expressão "e da previdência social" da parte
final do dispositivo).
2 - O acordo coletivo celebrado pela empresa ora recorrida e o sindicato representante
da categoria de seus empregados, que previu a possibilidade, em sua cláusula no 23, de
concessão de um "prêmio", por ocasião do primeiro pagamento após o retorno das
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005260/2009-46

férias, de um valor máximo correspondente a 80 (oitenta) horas sobre o salário nominal,
possuiu vigência apenas no período de 01/09/86 a 31/08/87, durante a eficácia, portanto,
da antiga redação do art. 144, da CLT, que admitia a não incidência da contribuição
previdenciária desde que o abono não excedesse vinte dias do salário.
3 - Há de ser respeitado, na hipótese, o ato jurídico perfeito, o qual se consumou
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (art. 6o, da LICC, e 5o, XXXVI, da
CF/88), sendo perfeitamente aplicável o Princípio da Irretroatividade da Lei.
4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
(REsp 201.936/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/04/1999, DJ 01/07/1999, p. 138)
Esses e outros precedentes daquele Tribunal Superior levaram a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional a prolatar o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, que culminou com a
edição do Ato Declaratório no 16/2011, que dispensa a apresentação de contestação, a
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos em relação às demandas/decisões
judiciais sobre o tema em análise.
Nesse particular, tenho reiteradamente afirmado que as decisões do Superior
Tribunal de Justiça nessas hipóteses têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios
heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em
uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização2. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 3.
Tal força normativa é inclusive reconhecida pela própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, onde reside a inexistência de expectativa de reversão de tal entendimento e,
portanto, a pretensão de permanência e a capacidade de orientação da tese firmada.
Diante de tais argumentos, voto por negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

2 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
3 Obra citada, p. 514.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital